Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-31.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000980-31.2018.8.05.0237

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA DE SOUZA BASTOS e outros

Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL MESTRE ADMILTON e outros

Advogado(s):JOAO DOS REIS ALMEIDA BISNETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE FORMAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM 2007. OCUPAÇÃO PELOS APELADOS DESDE DÉCADA DE 1980. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELAS AUTORAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ PARA CARACTERIZAR ESBULHO. POSSE ANTIGA, MAN
SA
E PACÍFICA EXERCIDA PELOS
APELADOS
PARA FINALIDADES CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROPRIEDADE EM VIA POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reintegração de posse proposta por autoras que alegam propriedade de imóvel e posse indireta mediante comodato verbal celebrado pelo falecido pai de uma das recorrentes com os réus.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de prova de posse anterior ou de esbulho possessório.

3. Recurso de apelação interposto pelas autoras, sustentando a existência de comodato verbal, posse indireta decorrente da propriedade, configuração de esbulho mediante notificação extrajudicial, abandono do imóvel e pleito de indenização por danos morais.

4. Contrarrazões dos apelados sustentando ocupação contínua, pacífica e anterior à aquisição do imóvel pelas recorrentes, com base em doação verbal de terceiro e exercício de atividades culturais no local.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há quatro questões em discussão: a) saber se a propriedade registrada do imóvel autoriza a reintegração de posse sem prova da posse anterior; b) saber se houve prova válida da existência de comodato verbal entre o falecido pai das autoras e os réus; c) saber se a notificação extrajudicial bastaria para caracterizar esbulho possessório; e d) saber se há direito à indenização por danos morais em decorrência da suposta perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da perda da posse, ônus que incumbia às autoras, não tendo sido cumprido.

7. A mera propriedade não supre a ausência de prova da posse fática anterior, nem constitui elemento suficiente para a tutela possessória, que protege situação de fato e não o domínio formal.

8. Não houve comprovação do alegado comodato verbal, sendo os elementos probatórios dos autos, como contas de serviços públicos e correspondências, indicativos da posse mansa e contínua exercida pelos réus desde antes da aquisição do imóvel pelas autoras, descaracterizando qualquer situação de detenção precária.

9. A notificação extrajudicial, desprovida de base em contrato válido de comodato, não tem o condão de transformar posse legítima em injusta ou precária.

10. A tese de abandono do imóvel não foi corroborada por elementos suficientes e tampouco constitui fundamento autônomo para concessão da reintegração sem o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.

11. Não restando demonstrado ato ilícito ou esbulho, é incabível o pedido de indenização por danos morais.

12. Jurisprudência do TJ-BA reafirma o entendimento de que, em ações possessórias, é imprescindível a demonstração da posse anterior e do esbulho, sendo irrelevante a discussão dominial para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da posse anterior pelo autor e a inexistência de prova do esbulho possessório inviabilizam o deferimento da reintegração de posse, ainda que demonstrada a propriedade do imóvel, por se tratar de ação possessória, e não petitória. A posse antiga, pacífica e contínua dos réus, devidamente comprovada, prevalece no juízo possessório.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 561; art. 85, §2º e §11; art. 98, §3º; art. 1.026, §2º.

Código Civil, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 0000495-48.2005.8.05.0036, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09/08/2023.

TJ-BA, Apelação Cível n. 0501855-31.2017.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 06/09/2022.

TJ-BA, Apelação Cível n. 0304086-87.2014.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21/01/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8000980-31.2018.8.05.0237

em que figuram como
Apelante
s
CRISTIANA DE SOUZA BASTOS e OUTROS e
apelados
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MESTRE ADMILTON e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGA
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora